Tribunal: STF
Processo: HC 184785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernanda Baldanza, advogada, em benefício de E R A, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.093/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade definitiva de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 241-A (“Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”) e no art. 241-B (“Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”) da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) (fl. 2, e-doc. 12). 
    A defesa formulou pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, por ser idoso e, portanto, do grupo de risco da pandemia da Covid-19.
    O pedido foi indeferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ (e-doc. 15).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido negado seguimento ao pedido por decisão monocrática.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 575.093 no Superior Tribunal de Justiça e, em 23.4.2020, o Ministro Felix Fischer, Relator, indeferiu liminarmente a impetração.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o Paciente é integrante do grupo de risco da COVID-19 em razão da idade cronológica (67), portanto, a única prova exigível é o documento de identificação” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente foi transferido para a Casa do Albergado Crispim Ventino, localizada em Benfica, notadamente a unidade que o diretor foi afastado das funções por testar POSITIVO para o coronavírus (Sars-Cov-2) e encontrar-se internado em estado GRAVE, situação que o coloca em risco CONCRETO de contágio” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “as condicionantes subjetivas do paciente, idade cronológica pura e simples (SIC) somada à realidade do sistema penitenciário carioca, ultrapassam em muito o nível de suficiência fático-jurídico exigido para concessão do benefício requerido, haja vista que a situação de constrangimento ilegal experimentada pelo paciente não só viola seu direito inalienável à liberdade, como também coloca seu DIREITO À VIDA em RISCO CONCRETO DE VULNERAÇÃO” (fl. 6, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a V. Exa. com a MÁXIMA URGÊNCIA: 1. seja concedida PRISÃO DOMICILIAR ao paciente, integrante do GRUPO DE RISCO da Covid-19, que cumpre pena no regime SEMIABERTO, na forma do art. 5º, III, da Res. n. 62/20 do CNJ; 2. DO MÉRITO 1. seja confirmada a medida cautelar e concedida ordem nos termos requeridos” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.093/RJ.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente da seguinte forma:
    “Trata-se de pleito defensivo pela concessão de prisão domiciliar ao apenado, que se trata de pessoa idosa e, portanto, incluída no grupo de risco da pandemia provocada pelo COVID-19. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito defensivo. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre frisar que o pedido está sendo conhecido em sede de Regime Diferenciado de Atenção Urgente, em linha com as normas e diretrizes estabelecidas no Ato Normativo TJ nº 8/2020. No caso, o apenado cumpre pena total de 7 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão da condenação pela prática dos delitos dos artigos 241-A e 241-B, do ECA, tendo cumprido até o momento 6% de sua pena, conforme cálculo do sistema PROJUDI. Os cálculos apontam ainda prazo para progressão ao regime aberto em 17-12-2020, para LC em 17-02-2022 e término de pena em 16-10-2026. Desse modo, denota-se além da gravidade da conduta praticada pelo apenado, a ausência dos requisitos legais para o benefício inscrito no sistema progressivo de cumprimento da pena. Senão vejamos. A hipótese suscitada pela defesa ao fundamentar seu pedido de prisão domiciliar refere-se à idade do apenado, maior de 60 anos, de modo que estaria inserido no considerado grupo de risco da COVID-19. 
    No entanto, tal condição, por si só, não justifica a concessão do benefício requerido, o qual é de extrema excepcionalidade. Não foram juntados aos autos atestados médicos que comprovassem a necessidade da medida requerida. Assim, verifica-se a ausência de qualquer elemento que aponte de maneira cabal para a indispensabilidade do tratamento domiciliar. Neste ponto, cabe registrar que já foram adotadas medidas pela Vara de Execuções Penais visando reduzir o risco de transmissibilidade do COVID-19 no sistema prisional, com a autorização para que os apenados beneficiados com as saídas temporárias de visita à família e trabalho externo possam permanecer em suas residências por um período de 30 dias, bem como a concessão de prisão albergue domiciliar a todos os apenados que cumpre pena em regime aberto (procedimento especial instaurado a partir de Ofício SEAP/SEAPGABINETE SEI nº 128). Isso tudo com a finalidade de evitar a entrada e saída de pessoas das unidades prisionais, reduzindo os riscos de circulação de possíveis infectados, a fim de proteger a saúde das pessoas atualmente encarceradas, em especial os que se enquadram nos grupos de risco (...). Além disso, também com a finalidade de atender a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, foram tomadas outras providências administrativas necessárias para prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos e o avanço da doença, seja por meio de medidas de prevenção e controle de infecção pelo COVID-19, seja por meio da atuação do Estado, com a orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus. No mais, foi editada a Portaria Interministerial nº 07, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional, não havendo recomendação específica para liberação das pessoas encarceradas, ainda que sujeitas a prisão domiciliar. Ao contrário, foi determinado que as pessoas custodiadas e incluídas no grupo de risco da COVID-19 devem ter sua saúde monitorada de forma prioritária, e, nos casos de eventual diagnóstico da doença, proceder com o isolamento do interno, e em caso mais gravoso, o devido encaminhamento do interno para o Hospital de Referência (...). Ainda, deve ser destacado que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou entendendo que as medidas para evitar a contaminação de presos foram tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do próprio Conselho Nacional de Justiça, de modo que não ocasionasse a soltura indiscriminada das pessoas atualmente encarceradas em todo o País. Frise-se ainda que a prisão domiciliar prevista no artigo 117, II, da LEP aplica-se a apenados que estejam regularmente no regime aberto, e não no semiaberto, como é o caso dos autos. Poder-se-ia vislumbrar sua excepcional incidência, por princípios humanitários, construção doutrinária e jurisprudencial, a hipóteses diversas, em que houvesse comprovação inequívoca de gravidade do quadro de saúde cujo tratamento fosse impossível no âmbito prisional, especialmente diante da circunstância do novo coronavírus (COVID-19). A Defesa não se desincumbiu deste ônus. Dessa maneira, a ponderação entre os princípios norteadores da execução penal, como a legalidade e a inderrogabilidade, não se admite a pretensão defensiva no presente caso, sob risco de proteção insuficiente aos bens jurídicos vulnerados. (…). Diante do exposto, INDEFIRO ao apenado a prisão domiciliar requerida” (fls. 1-3, e-doc. 15).
    8. A Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, Relatora do Habeas Corpus n. 0022594-08.2020.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/RJ:
    “O exame dos autos informa decisão muito bem fundamentada da lavra da culta Magistrada Dra. Roberta Barrouin Carvalho de Souza, indeferiu o pedido e aduziu, dentre outros argumentos que o paciente até agora, cumpriu tão somente 6% da pena corporal imposta, conforme cálculo de pena do sistema PROJUDI. Aduziu a Magistrada que ditos cálculos apontam que o paciente terá direito à progressão ao regime aberto em dezembro de 2020; livramento condicional a partir de fevereiro de 2022, estando o término de pena previsto para outubro de 2026. Lembra a Magistrada a gravidade da conduta perpetrada pelo apenado (aqui paciente) e que os requisitos legais exigidos para fins de concessão de benefício requerido não estão presentes. Vale lembrar que a idade cronológica pura e simples do apenado não justifica a concessão do benefício, com lastro somente no alegado ‘grupo de risco’. Note-se que a inicial vem desacompanhada de qualquer atestado médico que se refira a patologia de que padeça o paciente e importante frisar que a LEP , em seu artigo 117, elenca as situações que autorizam a concessão de prisão domiciliar, não admitindo elasticidade o referido rol. Assim, conclui-se que a decisão impugnada pela via do HC merece ser integralmente confirmada, porque minuciosamente explicitou porque o paciente não faz jus ao benefício que se requer, como porque ausentes todos os requisitos que autorizariam a concessão da pretendida prisão domiciliar. Assim, ausente ilegalidade ou constrangimento ilegal, NEGA-SE SEGUIMENTO ao presente HC” (fls. 1-2, e-doc. 14).
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que negou seguimento à impetração, em especial, pela falta de provas, que, aliás, é um problema também do presente habeas corpus. No mais, não há nos autos acórdão em agravo regimental, assim, ausente manifestação do eg. Tribunal. Portanto, aqui, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões apresentadas. Ora, ao fim, o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…).
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: (…).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 2-7, e-doc. 13).
    10. Pelo que se tem nos autos, a matéria trazida nesta impetração não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sob o fundamento de instrução deficiente do pedido.
    O Ministro Felix Fischer, Relator no Superior Tribunal de Justiça, não examinou o pedido formulado pela impetrante, ao fundamento de supressão de instância. 
    Pela jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    11. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora